Tribunal: TJDFT
Processo: 0738098-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 27 DA TUJ E DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente ao pagamento da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB à parte autora.
2. No caso em tela, a recorrente ocupa o cargo efetivo de Fisioterapeuta da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e pretende a percepção da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB durante a sua comprovada lotação no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (ID 35341091 - Pág. 8).
3. Como bem salientado na sentença, as unidades regionalizadas, não são unidades básicas (basilares, primeiras, iniciais, diretamente localizadas nas comunidades), pois congregam em si e em segunda ordem a responsabilidade sanitária de um território mais amplo.
4. É evidente que a lotação em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar não se mostra suficiente para a concessão da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.
5. Segundo o §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: “Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.”.
6. Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde – APS.
7. A Procuradoria de Pessoal (PROPES) da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio do parecer no 1462/2012, consignou que o fato de o trabalho ser exercido em Unidade Mista de Saúde (isto é, aquela que atende tanto como centro de saúde quanto como hospital) não é óbice à concessão da GAB, desde que o servidor pertença à Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF e exerça atividades relacionadas às ações básicas de saúde com dedicação exclusiva.
8. Ademais, conforme a tese firmada na Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJe: 23/6/2021.
9. O conjunto probatório acostado ao feito, todavia, não permite concluir o exercício de atividades relacionadas a ações básicas de saúde durante o período vindicado.
10. Desse modo, a hipótese em evidência se diferencia daqueles casos em que a parte autora demonstra cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, mas o Distrito Federal deixa de efetuar o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde- GAB, sob o argumento de que tal gratificação é devida apenas aos servidores em exercício em centros de saúdes, postos de saúde e de assistência médica.
11. Ante a ausência de prova em contrário, prevalece no caso a presunção de veracidade do ato administrativo de ID 35341091 - Pág. 10, o qual apresenta a informação de que a parte demandante não laborou, durante o período vindicado, diretamente com ações de atenção básica à saúde.
12. Descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de efetuar o pagamento da GAB àqueles servidores públicos que não laboram em atividades de atenção básica a saúde.
13. Nesse sentido: “[...] 3. A Gratificação de Incentivo das Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituídas pelas Leis Distritais n. 318/92 e 2.339/99, respectivamente, possuem natureza pro labore faciendo ou propter laborem. Se o ato de remoção implica no não desempenho das atividades na forma descrita nos citados diplomas legais, não faz jus a servidora ao recebimento das aludidas vantagens. [...]” (TJDFT - Acórdão 1142854, 07160661820188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.